Tribunal: TJDFT
Processo: 0738239-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738239-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DAILSON GONÇALVES JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU LOCAL DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Capão da Canoa/RS. 2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência do foro eleito; e (ii) a necessidade de pertinência do foro escolhido com o domicílio das partes ou o local da obrigação, conforme exigência da Lei n. 14.879/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para exigir que a eleição de foro tenha pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Vedou o foro aleatório e permitiu a declinação de competência de ofício em casos de abusividade. 5. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024, autoriza o Juiz a reputar ineficaz cláusula de eleição de foro quando abusiva, antes da citação, e a declinar a competência para o foro adequado. 6. O processo judicial eletrônico elimina barreiras geográficas, facilitando a prática de escolhas estratégicas de foro, o que pode sobrecarregar o Judiciário e comprometer a prestação jurisdicional nos foros originalmente competentes. 7. O critério de proximidade do escritório de advocacia do autor com o foro de Brasília não legitima a escolha desse foro, uma vez que não constitui elemento previsto na legislação processual para fixação de competência. 8. O Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a escolha de foro que não respeita as normas processuais, especialmente quando impede o exercício da ampla defesa ou visa vantagem processual indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A eleição de foro deve respeitar o domicílio das partes ou o local da obrigação, sendo considerada abusiva a escolha aleatória de foro sem vínculo com esses critérios. 2. O juiz pode, de ofício, declinar a competência em casos de foro abusivo, mesmo quando se trate de incompetência relativa”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, alíneas a e b; 63, § 1o e § 5o; CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; Lei n. 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 2.8.2018; TJDFT, CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 17.5.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 46, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 63, §5o, 64 e 65, todos do Código de Processo Civil, 101 do Código de Defesa do Consumidor e 1o da Lei no 14.879/2024, bem como ao enunciado 33 da Súmula do STJ asseverando ser incabível o declínio de ofício de competência relativa e ressaltando ser possível ajuizar no foro da sede da instituição financeira a demanda que tem por objeto o PASEP. Assevera que a propositura da demanda no local de domicílio do réu não evidencia escolha arbitrária do juízo em se tratando de caso que não há foro de eleição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 63, §5o, 64 e 65, todos do Código de Processo Civil, 101 do Código de Defesa do Consumidor e 1o da Lei no 14.879/2024, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72597015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024